Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. INADIMPLEMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer e repetição de valor descontado da conta corrente do autor. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Cartão de crédito. Atraso no pagamento de fatura. Débito em conta. A autorização de pagamento da fatura mensal do cartão de crédito não serve para a cobrança de débitos pretéritos, acrescidos de encargos. Tal procedimento, em contrato de adesão, corresponderia a verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões que comprometeria até mesmo a segurança do sistema bancário. Nesse quadro, é devida a repetição do valor indevidamente descontado na conta corrente do autor. Precedente na Turma (Acórdão 1152337, 07334330720188070016). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J